Tribunal: TJDFT
Processo: 0735149-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735149-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. C. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M.M.C., menor emancipado, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Obrigação de Fazer, processo 0730878-52.2024.8.07.0001, proposta contra CENTRO EDUCACIONAL D’ PAULA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela do agravante para que fosse determinada sua matrícula no curso supletivo, para realização dos exames necessários para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, a fim de ingressar em instituição de ensino superior, onde logrou ser aprovado em exame vestibular. O pedido liminar de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, ID. 63428480. Após a regular tramitação, antes do julgamento do recurso, em consulta ao andamento processual dos autos de origem, verificou-se que o agravante requereu a desistência do pedido, tendo o processo sido sentenciado e extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, em 28/10/2024, e arquivado em 30/11/2024, IDs. 215674483 e 219346929, daqueles autos. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal, se o caso. Assim, com a prolação de sentença no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se, inclusive a d. Procuradoria de Justiça. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital